Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603539-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desaprovou as contas
de partido político referentes às Eleições de 2022, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega nulidade por ausência de intimação sobre parecer técnico e
aponta contradição e omissão na decisão embargada quanto à devolução de
valores.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade do acórdão por
inobservância dos artigos 9º e 10 do CPC devido à falta de oportunidade de
manifestação sobre o parecer final; e (ii) verificar a ocorrência de contradição entre o
parecer técnico e o acórdão, bem como omissão quanto ao fundamento para a
devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44622635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
5. Não há nulidade, pois a remessa dos autos ao setor técnico ocorreu para análise
de documentos intempestivos, mantendo-se as inconsistências já identificadas, sem
inovação que exigisse nova manifestação da parte.
6. Não há contradição ou omissão, pois a decisão enfrentou expressamente a
questão da ausência de comprovação das despesas com recursos do FEFC,
considerando as inconsistências mantidas pelo setor técnico.
7. A apresentação extemporânea de informações sobre as candidaturas
beneficiadas não supre a ausência de registro das doações estimáveis em dinheiro
na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos extemporâneos não enseja
nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre parecer técnico que
mantém inconsistências previamente identificadas. 2. A alegação de candidaturas
beneficiadas por despesas pagas com recursos do FEFC, sem o devido registro das
doações estimáveis na prestação de contas, não afasta a irregularidade e a
consequente determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; CE, art. 2

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0603539-03.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - Democracia
Cristã - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (EMBARGANTE)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622635
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44622635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.788
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603539-
03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desaprovou as contas
de partido político referentes às Eleições de 2022, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega nulidade por ausência de intimação sobre parecer técnico e
aponta contradição e omissão na decisão embargada quanto à devolução de
valores.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade do acórdão por
inobservância dos artigos 9º e 10 do CPC devido à falta de oportunidade de
manifestação sobre o parecer final; e (ii) verificar a ocorrência de contradição entre o
parecer técnico e o acórdão, bem como omissão quanto ao fundamento para a
devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44622635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
5. Não há nulidade, pois a remessa dos autos ao setor técnico ocorreu para análise
de documentos intempestivos, mantendo-se as inconsistências já identificadas, sem
inovação que exigisse nova manifestação da parte.
6. Não há contradição ou omissão, pois a decisão enfrentou expressamente a
questão da ausência de comprovação das despesas com recursos do FEFC,
considerando as inconsistências mantidas pelo setor técnico.
7. A apresentação extemporânea de informações sobre as candidaturas
beneficiadas não supre a ausência de registro das doações estimáveis em dinheiro
na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos extemporâneos não enseja
nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre parecer técnico que
mantém inconsistências previamente identificadas. 2. A alegação de candidaturas
beneficiadas por despesas pagas com recursos do FEFC, sem o devido registro das
doações estimáveis na prestação de contas, não afasta a irregularidade e a
consequente determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; CE, art. 275; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, II, 35, § 8º, 60, § 4º, II, §§ 5º e 6º, 79, § 1º; Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgInt no REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO
DEMOCRACIA CRISTÃ DO PARANÁ em face do Acórdão nº 67.145, que julgou desaprovadas

Num. 44622635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
as contas do partido referentes às Eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$
206.834,26 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
O embargante alega, preliminarmente, a nulidade do item “e” da decisão embargada e, nas
razões dos aclaratórios, a ocorrência de vícios, apontando contradição entre o contido do parecer
técnico e do Acórdão, bem como omissão quanto ao fundamento para devolução de valores
comprovados ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
entendendo estarem ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos e
ressaltando a tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a natureza do
referido recurso (ID 44571541).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

a) De início, o embargante aduz, preliminarmente, a nulidade do item “e” do Acórdão
embargado, por suposta inobservância dos artigos 9º e 10 do CPC, em razão da falta de
oportunidade de manifestação acerca do parecer final, o que não merece acolhimento.

Num. 44622635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
Em que pese as alegações apresentadas, verifica-se que, quando o processo já estava pautado
para julgamento, os autos foram remetidos ao setor técnico tão somente para análise de
documentos trazidos intempestivamente, tendo sido mantidas as inconsistências já identificadas,
não havendo que se falar em qualquer inovação a qual o prestador não tivesse tido a
oportunidade de se manifestar.
Ademais, diferentemente do alegado, o que inclusive beira a má fé, não há previsão legal de
intimação acerca de parecer técnico emitido apenas porque a parte apresentou documentação
extemporânea, que somente é aceita para eventual afastamento de determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que não foi o caso.

b) No que se refere aos alegados vícios no Acórdão, a parte embargante aduz a ocorrência de
contradição entre o contido do parecer técnico (itens 10.2, 10.3 e 10.4) e a decisão embargada
(item “e”) relativa às inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC, bem como
omissão quanto ao fundamento para devolução dos referidos valores ao Erário.
Não merece acolhimento os presentes embargos de declaração.
Na hipótese, a decisão restou assim fundamentada (ID 44527452), no que interessa:
“Na espécie, foram identificadas despesas realizadas com recursos do FEFC, cujas
notas fiscais apresentavam discriminação de produtos de forma genérica (sem o
detalhamento de candidatos ou candidatas, beneficiados em todas as notas fiscais),
inexistindo o correspondente registro na prestação de contas de todas as doações
estimáveis em dinheiro para quem foi destinatário, em desconformidade ao disposto
nos artigos 20, inciso II, 35 § 8°, e 60, § 4°, inciso II, § 5° e 6° da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:
e.1) Gastos eleitorais na contratação de publicidade de material impresso:
e.2) Gastos Eleitorais do tipo ‘Produção de jingles, vinhetas e slogans’:

Num. 44622635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
e.3) Gastos Eleitorais do tipo ‘Eventos de promoção da candidatura’:

Verificou-se que das notas fiscais apresentadas consta apenas a descrição genérica
do serviço/produto, sem qualquer indicação de quem foram os beneficiários, ainda
que a título de doação estimável.
(...)
Com efeito, os documentos não mencionam os beneficiários do serviço, não
havendo justificativa para o elevado valor contratado, nem mesmo registro na
prestação de contas de doações de recursos estimáveis a outros partidos ou
candidatos.
Na espécie, em que pese o prestador ter informado na petição contida do ID
43918250 quais seriam as candidaturas beneficiadas, deixou de comprovar suas
alegações, trazendo aos autos apenas argumentos jurídicos (ID 44348476 e
44356733).
Por este motivo, o setor técnico considerou mantidas as inconsistências relativas à
ausência de nota fiscal idônea, considerando-se que a nota fiscal juntada é
genérica, já que não comprovou de forma satisfatória, com a especificação dos
beneficiários, conforme previsão no artigo 60, caput, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE (ID 44406143).
Ressalta-se que a irregularidade em questão se refere à falta de comprovação, por
meio de documento fiscal idôneo (devidamente especificado), sobre os valores
gastos oriundos do FEFC, o que é corroborado pela ausência de declaração da
doação na prestação de contas dos beneficiários.
Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas, que totalizam R$
205.059,94 (R$ 151.659,94 + R$ 50.000,00 + R$ 3.400,00), não foram devidamente
comprovadas, devendo o montante ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Ao contrário do que quer fazer crer o embargante, o parecer técnico complementar não afastou

Num. 44622635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
as irregularidades identificadas, pois, em que pese ter informado extemporaneamente quais
seriam as candidaturas beneficiadas, o prestador deixou de registrar na prestação de contas as
doações estimáveis em dinheiro correspondentes
Da análise da decisão embargada, observa-se que a questão foi expressamente enfrentada e
ponderada, tendo levado em consideração as inconsistências mantidas pelo setor técnico para
determinar o recolhimento de valores pagos com recursos do FEFC ao Tesouro Nacional.
Portanto, o que se verifica nos presentes aclaratórios é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via

Num. 44622635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DO PARANÁ, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603539-
03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899, ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44622635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473047800000043562028
Número do documento: 25071719473047800000043562028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:44:23

SESSÃO DE
16/07/2025 .